Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO DE DIREITO DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CAESB. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que homologou a baixa dos protestos e exclusão das dívidas em nome do autor, em relação à ré Caesb, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar exclusivamente o réu G. a transferir para o seu nome ou para o nome de terceiros a titularidade das contas de água e tratamento de esgoto vinculadas ao imóvel situado na QNM 6, Ceilândia/DF, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa, bem como pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a efetivarem a transferência de titularidade das contas de água e esgoto do imóvel para o réu G. ou terceira pessoa, bem como lhe pagarem a quantia de R$ 25.000,00, a título de indenização por danos morais. Narrou que, no ano de 2011, celebrou transação imobiliária com o réu G., a respeito do imóvel situado em Ceilândia/DF. Afirmou que o réu G. tomou posse do imóvel, contudo, não realizou a transferência de titularidade das contas de água junto à empresa responsável. Argumentou que, ao tentar tomar um empréstimo, foi surpreendido com a informação de que seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de protesto relativo às contas de água e esgoto do referido imóvel. Sustentou que as dívidas são de responsabilidade dos requeridos, além de ter suportado danos morais como consequência da conduta ilícita dos réus.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46675787 e 466675788). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46675792).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade de citação e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do recorrente. Em suas razões recursais, preliminarmente, o recorrente alega nulidade na citação, sob o argumento de que foi intimado/citado no dia 25/02/2023 e a audiência estava marcada para o dia 01/03/2023, não havendo tempo hábil para se apresentar em juízo. Afirma que a revelia foi decretada indevidamente, em razão da nulidade da intimação. Sustenta que não houve comprovação de ofensa moral suportada pelo recorrido e que a ré Caesb informou não haver débitos em nome do autor, acarretando a perda de objeto da ação. Argumenta que não praticou qualquer conduta ilícita, bem como que não é responsável pela dívida. Destaca que a dívida de fornecimento de água tem natureza pessoal e, portanto, é de responsabilidade do real consumidor do serviço prestado. Aduz que não existem provas de que as dívidas da unidade consumidora são de responsabilidade do recorrente. Requer a anulação da sentença ou sua reforma para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.

6. Preliminar de nulidade de citação. O recorrente não logrou êxito em comprovar ausência de tempo hábil para comparecimento na audiência de conciliação. O fato de a audiência estar marcada para o dia 01/03/2023 e a citação/intimação do recorrente G. ter ocorrido no dia 25/02/2023 (ID 46675767), por si só, não acarretou nulidade, sobretudo considerando que o recorrente tomou ciência tanto do processo como da data da audiência, em 23 de janeiro de 2023 (ID 46675658), quando da citação/intimação da recorrente imobiliária, da qual é o representante legal e foi intimado pessoalmente por Oficial de Justiça. Os recorrentes assumiram o risco de não comparecerem à audiência de conciliação, da qual tinham plena ciência. Assim, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 não houve qualquer irregularidade na decretação da revelia, ante ao não comparecimento na audiência de conciliação. Preliminar rejeitada.

7. No caso, restou evidente que houve transação do imóvel, realizada entre o recorrente G. e o recorrido V., conforme documentos de ID 46675638 e 46675639. Entretanto, a responsabilidade de comunicar à prestadora de serviço sobre a alteração da titularidade da conta, ou o corte do fornecimento da água é do proprietário alienante.

8. No presente caso, o recorrido V., alienou o imóvel no ano de 2011 e somente em 2018 requereu a atualização cadastral relativa ao fornecimento de água junto à CAESB, conforme confessado pela empresa nos autos. A concessionária de serviços consignou que “no dia 27/3/2018 o requerente procurou a Companhia e registrou a Ordem de Serviço no 2210063031810662, solicitando que os atuais moradores fossem notificados para atualizar o cadastro. A notificação foi entregue à época, bem como realizamos a tentativa de suspensão do fornecimento, contudo os ocupantes do imóvel não permitiram a realização do corte” (ID 46675772, pg. 5). Posteriormente afirmaram que “considerando a documentação apresentada, as contas foram vinculadas à Unidade Sem Contrato Vigente” (ID 46675772, pg. 5). Assim, a empresa possuía ciência de que o fornecimento da água não estava sendo realizado em favor do requerido V. e, mesmo assim, ao se defrontar com as contas não pagas referentes aos anos de 2021 e 2022 optou por consigná-las em nome do proprietário anterior, com inscrição no cadastro de inadimplentes.

9. A situação narrada não deixa dúvidas da responsabilidade objetiva da empresa no presente caso (e esta sim de natureza consumerista), que ensejaria a condenação em danos morais. Entretanto, mesmo ante à informalidade que rege os Juizados Cíveis, não é possível a esta instância revisora, alcançar parte do julgado que não foi objeto de recurso, uma vez que não se trata de questão de ordem pública que possa ser objeto de manifestação “de ofício”. Assim, incabível a reforma da sentença nesse particular.

10. Considerando que a responsabilidade pela negativação indevida é da empresa fornecedora, e que não restou evidenciada responsabilidade solidária, é indevida a condenação do atual proprietário ao pagamento de danos morais, uma vez que não é possível configurar o nexo causal e conduta ilícita exigida para fins de enquadramento do que prevê o art. 927 do Código Civil.

11. Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar a incidência de danos morais de responsabilidade do recorrente. Preliminar rejeitada.

12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.